Tribunal: STF
Processo: Rcl 25923
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Sergipe (Processo nº 0501699-42.2016.4.05.8500/SE) – teria desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 37/STF, que possui o seguinte teor:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    Aduz, em síntese, a parte reclamante, para justificar a alegada transgressão ao referido enunciado vinculante, as seguintes considerações:
    “No caso destes autos, o acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial de Sergipe faz um esforço hermenêutico para dar nova fundamentação à decisão de procedência do pedido da parte autora relativo ao reajuste no percentual de 13,23%, de forma a não incidir em violação à Súmula Vinculante nº 37, como vem entendendo a Suprema Corte.
    A Lei nº 13.317/2016, citada na decisão reclamada, de fato estabeleceu que ‘... a vantagem pecuniária individual, instituída pela Lei nº 10.698, de 2 de julho de 2003, e outras parcelas que tenham por origem a citada vantagem concedidas por decisão administrativa ou judicial, ainda que decorrente de sentença transitada ou não em julgado’, ficariam ‘... absorvidas a partir da implementação dos novos valores constantes dos Anexos I e III desta Lei’. Isso, contudo, não significa a concessão de um ‘reajuste retroativo especial para o Poder Judiciário’, o que, erroneamente, permitiria concluir que o direito ao reajuste pretendido estaria amparado em lei.
    …...................................................................................................
    Em situação idêntica, a 2ª Turma desse STF julgou procedente, em acórdão publicado em 29/06/2016, por unanimidade, a Reclamação nº 14.872 (Rel. Min. Gilmar Mendes). Confirmou-se, assim, a liminar de 10 de março de 2016, exatamente ao entendimento de que houve, no caso, violação às Súmulas Vinculantes nº 10 (por se tratar de decisão de órgão judicial fracionário de tribunal, o que, porém, não se aplica a este processo) e 37, ambas desse STF. (...):
    ..............................................................................................
    Registre-se, assim, que não prospera a argumentação expedida no processo de origem, de que o fundamento adotado não teria sido a isonomia. Relembre-se, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença confirmada pelo acórdão reclamado:
    ‘Com efeito, a teleologia do aludido enunciado do STF (SV nº 37) diz com a vedação de o Poder Judiciário deferir pedidos que contemplem ou gerem aumentos remuneratórios, cujo fundamento resida em suposta equivalência de atribuições entre distintas carreiras do serviço público.
    Coisa diversa é o fundamento aqui utilizado, baseado, repise-se, na previsão constitucional que garante revisão geral anual ‘sempre na mesma data e sem distinção de índices’ (parte final do inciso X do art. 37 da CF/1988), sendo esta a causa de pedir remota que anima a presente demanda.’
    No mesmo viés, em que pese a afirmação contida no acórdão em exame – de que, ‘... se o STF fundamentou suas decisões nas Reclamações na violação da SV nº 37, aquele fundamento deixou de existir a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.317/2016’ –, é certo que o índice de reajuste em questão continua a ser concedido pelo Judiciário sem qualquer previsão legal e com fundamento na isonomia. Ou seja, permanece a violação à Súmula Vinculante nº 37.
    …...................................................................................................
    Esse é o entendimento sufragado pelas recentes decisões proferidas nas Reclamações nº 24.271, Relator Ministro Roberto Barroso (DJE nº 119, 10/06/2016); nº 24.269 e nº 24.270, Relator Min. Teori Zavascki (DJE nº 117, 08/06/2016); nº 24.272 e nº 24.273, estas últimas de relatoria do Ministro Celso de Mello (DJE nº 122, 13/06/2016), que suspenderam, respectivamente, as decisões administrativas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Conselho da Justiça Federal, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
    …...................................................................................................
    Nesse cenário, tratando-se a decisão ora reclamada de acórdão que também acabou por se respaldar, ainda que indiretamente, no princípio da isonomia e na suposta violação do art. 37, X, da CF/1988, para convolar incremento absoluto de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos) em aumento de 13,23% retroativo a 2003, sem nenhuma autorização legal, resta patente a violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia‘.
    Consoante entendimento pacífico desse Supremo Tribunal, não poderia o Poder Judiciário imiscuir-se na função legislativa e conceder aumento a servidores públicos. Mas, na espécie, a decisão impugnada, após afastar tacitamente a aplicação das Leis nº 10.697/2003 e 10.698/2003, estabeleceu novo índice de reajuste, que trouxe incremento aos vencimentos da parte autora, exercendo, indevidamente, função tipicamente legislativa.
    Ao assim proceder, restou configurada ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF.” (grifei)
    Busca-se, desse modo, nesta sede processual, “(…) seja anulado o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Estado de Sergipe (Processo nº 0501699-42.2016.4.05.8500)” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pedido formulado nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte reclamante.
    É que a disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em geral está sujeita ao princípio da reserva absoluta de lei. Esse postulado constitucional submete ao domínio normativo da lei formal  a veiculação das regras pertinentes ao instituto do estipêndio funcional.
    O princípio da divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição.
    Não constitui demasia observar que a reserva de lei – consoante adverte JORGE MIRANDA (“Manual de Direito Constitucional”, tomo V/217-220, item n. 62, 2ª ed., 2000, Coimbra Editora) – traduz postulado revestido de função excludente, de caráter negativo (que veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções, a título primário, de órgãos estatais não legislativos), e cuja incidência também reforça, positivamente, o princípio imposto à administração e à jurisdição de necessária submissão aos comandos fundados em norma legal, de tal modo que, conforme acentua o ilustre Professor da Universidade de Lisboa, “quaisquer intervenções – tenham conteúdo normativo ou não normativo – de órgãos administrativos ou jurisdicionais só podem dar-se a título secundário, derivado ou executivo, nunca com critérios próprios ou autônomos de decisão” (grifei).
    Impende registrar, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 592.317/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.” (grifei)
    Não cabe, pois, ao Poder Judiciário atuar na anômala condição de legislador positivo (RTJ 126/48 – RTJ 143/57 – RTJ 146/461-462 – RTJ 153/765 – RTJ 161/739-740 – RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento.
    Se tal fosse possível, o Poder Judiciário – por não dispor de função legislativa – passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes.
    Não foi por outro motivo que o Plenário desta Corte Suprema, ao apreciar proposta de súmula vinculante consubstanciadora desse entendimento (PSV 88), veio a aprová-la, editando a Súmula Vinculante nº 37, publicada no DOU e no DJe nº 210, ambos de 24/10/2014, cujo enunciado possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    É importante observar que esse enunciado sumular, hoje constitucionalmente impregnado de eficácia vinculante (CF, art. 103-A, “caput”), resultou de antiga e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, anteriormente consagrada na Súmula 339/STF (RE 776.118/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 780.537/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 781.255/SE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o ato impugnado diverge da orientação que venho de referir, notadamente do que se contém na Súmula Vinculante nº 37/STF, cabendo assinalar, por extremamente relevante, que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, em julgamento ocorrido em 31/05/2016, reafirmou esse mesmo entendimento (Rcl 14.872/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES) em decisão assim ementada:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. ‘Causa petendi’ aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente.” (grifei)
    Vale ressaltar, por necessário, que essa orientação vem sendo observada em sucessivas decisões monocráticas e colegiadas proferidas no âmbito desta Suprema Corte (Rcl 23.443-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 23.563/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 23.712/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 23.888/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 24.014/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 24.270/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 24.271/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 24.273-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 24.343-AgR/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 25.927-AgR/SE, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 28.123/AC, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 29.144/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “RECLAMAÇÃO – AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO – INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 13,23% – CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF – APLICABILIDADE AO CASO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DA POSTULAÇÃO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (Rcl 24.272-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37. Lei nº 10.698/03. Reajuste de 13,23%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido.
    1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório, sem a devida previsão legal, que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37.
    2. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 24.468-AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003) POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.”
    (Rcl 25.461-AgR/SE, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes a esta ação reclamatória ajustam-se aos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em análise.
    Sendo assim, em face das razões expostas e com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela ER nº 13, de 25/03/2004), julgo procedente esta reclamação, para invalidar o ato judicial ora impugnado (Processo nº 0501699-42.2016.4.05.8500/SE), determinando, em consequência, que a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Sergipe profira outra decisão, como entender de direito, observando-se, para esse efeito, o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 37/STF.
    Fixo, ainda, em 10% (dez por cento), a título de honorários de sucumbência (CPC, art. 85, § 3º, I), a verba honorária a ser calculada sobre o valor do benefício econômico postulado na causa principal, devendo a respectiva execução ser efetivada no Juízo de origem.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão à Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Sergipe (Processo nº 0501699- -42.2016.4.05.8500/SE) e ao Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Sergipe (Processo nº 0501699-42.2016.4.05.8500/SE).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator